Tribunal: TJMT
Processo: 1017694-21.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017694-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LOPES DE ASSIS - CPF: 941.476.631-68 (AGRAVANTE), FREDERICO ECO - CPF: 155.518.659-91 (AGRAVADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – COMODATO – NOTIFICAÇÃO – NEGATIVA NA DESOCUPAÇÃO DO BEM – LIMINAR EXARADA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 561 do CPC, para o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse é necessário provar o exercício anterior de sua posse e o esbulho ocorrido em menos de ano e dia.

Tratando
-
se de comodato, uma vez comprovada a posse anterior e promovida a notificação para desocupação do imóvel e a negativa em cumprir, implica esbulho possessório, ensejando a reintegração de posse em favor do comodante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Maria Aparecida Lopes de Assis
, em face da decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse, movida por
Frederico Ecco
, que deferiu a liminar para reintegrar o agravado no imóvel objeto da ação.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que estabeleceu sua moradia no imóvel discutido há mais de 18 (dezoito) anos ininterruptos e que apesar de haver contrato de aluguel/comodato supostamente firmado pelo agravado e seu ex
-
marido, exerceu sua posse como se dona fosse por desconhecer tal avença.

Aduz que o agravado não cumpriu os requisitos insertos no
art. 561 do CPC, pois não demonstrou sua posse, já que apenas juntou aos autos contrato de compra e venda de gaveta firmado com o seu marido, o qual não reconhece a assinatura nele existente e as testemunhas ouvidas em audiência de justificação não foram capazes de trazer elementos de convicção a respeito da suposta posse por ele exercida, bem como que a notificação para desocupação do imóvel não é hábil para comprovar o esbulho.

O pedido de liminar foi indeferido.

Contrarrazões apresentada no Id. 28290967, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, pretende a agravante reformar a decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse em favor de Frederico Eco.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da liminar em ação de reintegração de posse, é necessário que o autor comprove a presença dos requisitos previsto no art. 561 do CPC, vejamos,
in verbis
:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, para a reintegração na posse de bem móvel ou imóvel requer o preenchimento dos requisitos dispostos em lei.

No caso, não obstante as alegações da agravante, como já consignado quando da análise do pedido de tutela recursal, a decisão agravada não merece reforma.

A uma, porque a reintegração possessória foi concedida em audiência de justificação, na qual foram ouvidas as partes e suas respectivas testemunhas e ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 561, do CPC, pois o conjunto probatório indica que o autor, ora agravado, é proprietário do imóvel e o cedeu em comodato ao esposo da ré, ora agravante, desde o ano de 2001, quando então, em 28/01/2019, foi promovida a notificação extrajudicial via cartório do 1º Ofício da Comarca de Guarantã do Norte, para que o imóvel fosse desocupado em 30 (trinta) dias, restando configurados, portanto, a posse e a data do esbulho.

A duas, porque nessas hipóteses, onde se depara com a prudência do juízo, que não deferiu a liminar
initio litis
, ao revés, designou audiência de justificação prévia para ter contato direto com as partes e testemunhas, entendo que deve ser dado, em regra, respaldo a decisão singular, uma vez que alicerçada em uma convicção apurada do magistrado.

A três, porque foi prestada caução idônea para salvaguardar a indenização por eventuais benfeitorias úteis que tenham sido realizadas pela agravante no imóvel no interregno em que o ocupou, logo, nesse aspecto, nenhum prejuízo patrimonial será por ela suportado.

Ademais, em que pese às alegações da agravante, importante consignar que no comodato, desmembra
-
se a posse do bem, transferindo
-
se ao comodatário a posse direta e permanecendo o comodante com a posse indireta do bem.

Assim, evidenciado que, mesmo após o recebimento da notificação extrajudicial para a devolução do imóvel, a comodatária não o desocupa, a posse desta transmuda
-
se em injusta, justificando a reintegração do comodante na posse do bem.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO VERBAL PELA PROPRIETÁRIA A SEU FILHO E ESPOSA – RETOMADA DO BEM, APÓS O FIM DA RELAÇÃO CONJUGAL – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA– PLEITEADA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DEMONSTRADA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – ESBULHO EVIDENCIADO – PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUIZ A QUO – LIMINAR REINTEGRATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. Na hipótese, a Agravada demonstrou a sua posse, bem como ficou configurado o esbulho da parte Agravante, uma vez que atos de mera permissão ou comodato gratuito não induzem posse, nos termos do artigo 1.208 do CC
.” (N.U 1014876-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) (destaquei)

Outrossim, deixo de analisar a alegação da agravante de que não reconheceu a assinatura do seu ex
-
marido constante no contrato de comodato, para não incorrer em supressão de instância.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020